Tribunal: STF
Processo: HC 177715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Regime inicial. Alteração de regime. 3. Regime fechado. Ausência de fundamentação idônea. Constrangimento ilegal verificado. 4. Ordem concedida. Regime semiaberto. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.